Tribunal: TJDFT
Processo: 0000980-42.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FRAÇÃO APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas quando a autoria e a materialidade se encontram sobejamente comprovadas pelas palavras firmes e seguras das vítimas, que, inclusive, procederam ao reconhecimento pessoal do acusado, pelos depoimentos dos policiais e pelos termos de apreensão e restituição da corrente de prata subtraída da primeira vítima e encontrada na posse do réu.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui relevante força probatória, quando apresentada de maneira firme e coerente, sendo apta a embasar decreto condenatório, especialmente se amparada em demais provas constantes dos autos.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, de modo que se faz necessária a redução da pena-base aplicada.
5. Recurso parcialmente provido.